Tribunal: TJMT
Processo: 1042763-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042763-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIEIRA BUSARELLO - CPF: 009.987.621-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITURA DE CUIABÁ (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ No 7.849, DE 20 DE MARÇO DE 2020) — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Presente situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, não se constata a existência de manifesta ilegalidade na prorrogação do prazo para efetivação da posse de candidata aprovada em concurso público e nomeada; logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO VIEIRA BUSARELLO em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042763-92.2020.8.11.0041 denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019 e foi aprovado em 78a colocação do concurso geral, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Foi nomeado na data de 10 de março de 2020, no entanto, apesar de ter entregue os documentos necessários para a investidura no cargo, não foi convocada para tomar posse.

Assevera que “o Decreto Municipal no 7.900 em 09 de maio de 2020 suspendeu novos atos de nomeações e os andamentos ou abertura de concursos públicos. Além disso, fora suspensa a realização de contratação temporária, salvo quando se tratasse de serviço essencial.

Aponta que o Decreto Municipal no. 7.900 de 09 de maio de 2020, apenas suspendeu as nomeações de servidores aprovados em Concurso Público (Decreto no. 7.900, Artigo 4o, inc. VII), nada mencionando quanto a suspensão do ato de posse.

Destaca que é lícito e possível realizar a cerimônia de posse de forma virtual, evitando-se aglomeração, inclusive, aponta que o Município de Cuiabá deu posse a outros candidatos aprovados do mesmo concurso da apelante, além de firmar diversos contratos temporários.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença para que seja concedida a ordem mandamental.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, querendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. 130340926).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor JOSÉ ZUQUETI, opina pelo provimento do recurso (ID. 148285685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO VIEIRA BUSARELLO em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042763-92.2020.8.11.0041 denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Pois bem.

O Decreto do Município de Cuiabá no 7.849, que “Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos no 7.839, de 16 de março de 2020, no 7.846, de 18 de março de 2020 e no 7.847, de 18 de março de 2020, de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências.”.

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá no 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o [...].

O apelante participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, restando classificado na 78a colocação geral do concurso para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).

No dia de 10 de março de 2020 foi nomeado e convocado para apresentar os documentos necessários para a investidura no cargo, todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

[...] A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que o prazo para entrega da documentação para a posse dos servidores nomeados através dos seguintes Atos, GP No 117/2020, publicado no diário oficial No1848 (da página 180 a 183), Ato GP No 188/2020, Ato GP No 190/2020 e Ato GP No 195/2020, publicado no Diário Oficial No 1860 (da página 164 à 172), foram prorrogados por tempo indeterminado.

A prorrogação não causará qualquer prejuízo aos servidores nomeados e, se deve às medidas de prevenção adotadas pelo Executivo Municipal visando desacelerar a disseminação do coronavírus na Capital, a partir do último dia 23 de março até o dia 5 de abril e que orientaram o isolamento domiciliar e outras medidas. [...].

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, porquanto a prorrogação do prazo para efetivação da posse da apelante ocorreu em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Assim, depreende-se que o mandado de segurança é remédio constitucional ágil e eficaz, todavia, traz consigo o ônus de que aquele que o maneja consiga comprovar, no momento da impetração a violação do direito, não sendo o caso.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso e Ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023